Tribunal: TJSP
Processo: 1569621-12.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Município de São Paulo – IPTU – Pretensão da Municipalidade de alteração do polo passivo da execução, ante a descoberta do efetivo proprietário do imóvel – Impossibilidade - Inteligência da Súmula no 392 do c. STJ – Sentença, que extinguiu o feito, mantida – RECURSO DESPROVIDO.